Tribunal: STF
Processo: AI 169269
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   MATÉRIA  TRABALHISTA.
ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5., II, E 7., IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Acórdão  que, no primeiro caso, concluiu pela existência de
previsão  na  CLT para  o  pagamento do  adicional  de insalubridade,
afirmação insuscetivel de ser examinada em recurso extraordinário; e,
no  segundo,  utilizou o  salario  minimo justamente  para  efeito de
calculo  de vantagem salarial devida  ao empregado, hipótese em que o
referido indice não pode ser tido por desvirtuado de sua finalidade.
          Agravo regimental improvido.